Tribunal: TJES
Processo: 5021734-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021734-45.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON ROSA CONT e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O APELO DO BANCO DEMANDADO.

1. Dispõe a Súmula 479 do STJ que
‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’
.

2. No caso, a cópia do suposto contrato colacionado pelo banco sequer ostenta a assinatura do requerente, denotando tratar-se de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que é possível afirmar que o autor não celebrou o contrato de empréstimo em questão, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

3. O empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa idosa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

4. Compensação por danos morais adequadamente fixada pelo juízo de origem no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento do consumidor.

5. Recurso
do autor
parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem como
desprovido o apelo do
requerido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do autor e negar provimento ao apelo do banco requerido, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5021734-45.2023.8.08.0024

Apelante/apelado:

Banco Santander (Brasil) S.A.

Apelado/apelante:

Gilson Rosa Cont

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Gilson Rosa Cont em face de Banco Santander S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
“[...]
para: (i) declarar nulo o contrato de empréstimo consignado carreado aos ID’s 27903322 e 33880519. (iii) condenar a parte ré à devolução, em dobro, dos valores deduzidos da aposentadoria autoral do período de junho/2021 até o ajuizamento da demanda, em julho/2023, no total de R$ 43.421,52 (quarenta e três mil quatrocentos e vinte um reais e cinquenta e dois centavos), bem como daqueles descontados ao longo do processo[...]”
, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
. (ID. 14786965, integrada pelo ato ID. 14786975)

Em suas razões recursais o Banco Santander (Brasil) S.A. pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que a contratação da conta corrente ocorreu de maneira regular e de forma física,
“[...]por livre manifestação de vontade[...]”
; que
“[...]seja autorizada sua compensação em eventual condenação[...]”
; que não há falha na prestação de serviços, pois
“[...]não praticou qualquer ato ilícito com a intenção de causar danos ao Autor[...]”
, o que inviabiliza a condenação por danos materiais ou morais, cujos valores entende excessivos.(ID 14786976)

Gilson Rosa Cont, por seu turno, se volta contra a sentença alegando que deve ser majorado a verba indenizatória para R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como elevado o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (ID. 14786979)

Contrarrazões IDs 14786983 e 15061713.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo ao julgamento simultâneo dos apelos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

Na hipótese, a
relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista o entendimento consolidado do STJ através da Súmula 297, que estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A instituição financeira, portanto, equipara-se a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC), conforme a
teoria do risco do empreendimento,
segundo a qual o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ preceitua que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Além disso, conforme o Tema 1061 do STJ,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”
.

Como a parte autora nega categoricamente a realização da operação financeira, cumpre à instituição financeira verificar a autenticidade e o contexto da suposta autorização, principalmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como idosos.

No caso, a cópia do suposto contrato foi colacionado pelo banco ao ID. 14786939 e dele sequer consta a assinatura do requerente, denotando tratar-se de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que é possível afirmar que o autor não celebrou o contrato de empréstimo em questão, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, correta a sentença guerreada, pois a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Assim, de fato, nos casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras, deve ser determinada a repetição em dobro a partir da publicação da tese repetitiva ocorrida em 30/03/2021 (a conferir: Apelação Cível n. 5003737-59.2021.8.08.0011).

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, entendo que o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa idosa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo por acertada a indenização por danos morais fixada pelo juízo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

Quanto aos honorários advocatícios, todavia, tenho que merece reforma a sentença, no pormenor, pois de fato o montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atende com maior fidelidade aos critérios delineados no art. 85, §2º, do CPC.

Por tais razões,
dou parcial provimento
ao recurso de
Gilson Rosa Cont para, reformando em parte a sentença impugnada, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem como
nego provimento
ao apelo do
Banco Santander (Brasil) S.A.
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.